Tribunal: TJSP
Processo: 2136999-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito – Liminar – Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Ausência do "fumus boni juris" e não demonstração do "periculum in mora" – Ausente a comprovação dos requisitos legais, não se concede a medida liminar pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.